Tribunal: TJDFT
Processo: 0751190-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0751190-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOAO DE DEUS FERREIRA DA SILVA FILHO AGRAVADO: MARCUS VINICIUS RIBEIRO E SILVA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de imissão na posse (PJe n. 0743789-33.2023.8.07.0001), movida em desfavor do agravante, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar a reintegração do autor na posse do imóvel objeto dos autos. Sustenta que o imóvel em discussão nos autos foi objeto de leilão judicial, sobre o qual o agravante não foi intimado judicialmente ou extrajudicialmente da cobrança dos débitos, e somente ficou sabendo do leilão por meio de consulta de terceiros ao site da Caixa Econômica Federal. Afirma que propôs ação anulatória de leilão judicial c/c pedido de tutela provisória de urgência para correção de valor de parcela (PJe n. 1023757-20.2023.4.01.3400), em trâmite na 6a Vara Federal de Brasília/DF, e que vem realizando depósitos de valores em juízo com a finalidade de purgar a mora. Questiona o tratamento dispensado no seu caso, asseverando que o fim social do Sistema Financeiro da Habitação visa favorecer e ensejar aos menos afortunados a aquisição da casa própria. Discorre acerca dos requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, requerendo, em sede antecipatória e ao final, seja suspensa a imissão na posse deferida na origem até o sentenciamento da ação anulatória movida na 6a Vara Federal de Brasília. Subsidiariamente, postula, em sede liminar, a concessão do prazo de 120 (cento e vinte) dias para desocupação do imóvel. Preparo comprovado (ID 54342804). Pedido de liminar indeferido nos termos da decisão de ID 54391256. A parte agravante interpôs agravo interno da referida decisão (ID 54969830). Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas no ID 55691363, pelo não provimento do recurso. Não houve resposta ao agravo interno (ID 56757375). Sobreveio informação aos autos de que o feito foi sentenciado na origem, tendo sido julgado procedente em parte o pedido autoral (ID 57949977). É o resumo necessário. FUNDAMENTAÇÃO Com efeito, não é caso de conhecimento do recurso, uma vez que a tutela recursal pleiteada por meio do presente agravo de instrumento perdeu o objeto diante do sentenciamento do feito na origem. A superveniência de novo título judicial recomenda a devolução da matéria a esta Turma Cível por meio de recurso próprio, devendo ser reconhecida a perda superveniente do interesse de agir do agravante nesta sede. Nesse sentido, a lição da jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFERIDA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Considerando a informação de que, no processo de origem, foi proferida sentença de mérito, verifica-se, nestes autos, a perda superveniente do objeto, restando prejudicado presente agravo de instrumento. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1612059, 07201242520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Dessa forma, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto recursal. Retire-se de pauta. Publique-se. Intimem-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator